Tribunal: TJMT
Processo: 1001614-11.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001614-11.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), MAO BRANCA TRANSPORTADORA EIRELI - EPP - CNPJ: 14.136.917/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0021-55 (AGRAVANTE), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), DARCY MACIEL COSTA - CPF: 891.795.870-20 (AGRAVADO), DEBORA PEREIRA LUCAS - CPF: 003.310.120-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – PREÇO INTEGRALMENTE QUITADO – RECUSA DA VENDEDORA EM TRANSFERIR A PROPRIEDADE DO VEÍCULO DIRETAMENTE PARA TERCEIRO ADQUIRENTE DO VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE QUE O CONTRATO NÃO CONTEMPLA ESSA POSSIBILIDADE – IRRELEVÂNCIA – RECUSA CAPRICHOSA E INJUSTA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DIREITO DOS COMPRADORES À LIVRE DISPOSIÇÃO DO BEM – CC, ART. 1.228 – TUTELA DE URGÊNCIA CABÍVEL E DEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A antecipação dos efeitos da tutela exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300,
caput
). 2. – Se a própria vendedora reconhece a quitação integral do preço do contrato e o consequente direito de propriedade dos adquirentes do bem, cuja disposição é livre, nos termos do art. 1.228 do CC, nenhum óbice há para que os adquirentes indiquem a vendedora terceira pessoa para quem a transferência da propriedade do veículo seja feita diretamente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001614-11.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer Decorrente da Não Transferência de Veículo
”

(Número Único 1014971-47.2020.8.11.0015), ajuizada contra a agravante por DARCY MACIEL COSTA e DÉBORA PEREIRA LUCAS, admitiu a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito alegado, porquanto satisfatoriamente demonstrado pelos autores/agravados o pagamento do preço pactuado para aquisição do caminhão Mercedes Benz Axor S/36 6x4, objeto da lide, e, assim, deferiu pedido de antecipação da tutela para ordenar à ré/agravante que promovesse “
a transferência da propriedade do Caminhão Mercedes Benz (...) para a pessoa indicada pelos requerentes
(Pecúlio Agronegócio EIRELI)” no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (cf. Id. no 46125561 dos autos de origem).

A agravante expõe, de início, que o contrato de compra e venda do caminhão, celebrado com os réus/agravados em 11/02/2014, com cláusula de reserva de domínio, fixou o preço em 41.959 sacas de soja, cuja entrega deveria ser dividida em quatro parcelas, sendo a última vencida em 20/07/2016.

Aduz que, naquela data, porém, ainda restava saldo devedor de 9.516 sacas, daí porque, ainda em setembro daquele ano, ajuizou ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta, sendo que a obrigação só foi integralmente satisfeita em abril de 2019, quando então os compradores, aqui agravados, já tinham revendido o caminhão para a empresa Pecúlio Agronegócio EIRELI.

Argumenta que “
tem o direito e o dever contratual e legal de fazer valer os ditames contratuais
”, que preveem a transferência da propriedade do bem somente após a integral quitação do preço, e feita exclusivamente aos próprios adquirentes/agravados, daí porque “
é completamente indevida a determinação (...) para que (...) realize a transferência do veículo para terceiro estranho à relação negocial
” (
sic
– cf. fls. 06/07 Id. no 74854989).

Alega, ainda, que o pedido antecipatório “
não comporta deferimento (
porque
) ausente o requisito do perigo de dano
”, já que “
a presente demanda somente foi ajuizada três anos e 8 meses depois
” de os agravados terem vendido o caminhão àquela terceira pessoa jurídica, e “
um ano e seis meses do cumprimento efetivo das obrigações devidas
” (
sic
– cf. fls. 09 Id. no 74854989).

Pede, pois, reforma da decisão agravada, para que seja indeferido o pedido de antecipação da tutela, e, de imediato, atribuição de efeito suspensivo à interposição, sobrestando, inclusive, a própria tramitação do processo na origem (cf. fls. 10 Id. no 74854989).

A admissibilidade da interposição foi admitida pela decisão proferida em 08.02.2021, vinculada ao Id. no 75287053, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Os agravados ofertaram contrarrazões ao recurso, com réplica aos fundamentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo (cf. Id. no 78475471).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A antecipação dos efeitos da tutela exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300,
caput
).

Os autores/agravados (compradores do caminhão) ajuizaram ação de obrigação de fazer contra a ré/agravada (vendedora do caminhão) pretendo compeli-la a efetuar a transferência do caminhão Mercedes Benz/AXOR S/36 6X4, branco, ano/modelo 2013/2013, Chassi 9BM9584S3D8938976, eis que já integralmente quitado o preço ajustado, informando, inclusive, que o veículo já tinha sido negociado com terceiro, pelo que pediram a antecipação dos efeitos da tutela para que a ré/agravante efetuasse a transferência da propriedade do veículo diretamente para a adquirente do bem, a empresa Pecúlio Agronegócio EIRELI.

A agravante não nega o pagamento integral do preço, mas objeta dizendo que não pode ser obrigada a transferir a propriedade do veículo para pessoa diversa da dos agravados porque referida possibilidade não está prevista no contrato.

O art. 481 do CC dispõe que,
pelo “
contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro
”, e o art. art. 1.228 do mesmo Código diz que o “
proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
”.

A singeleza da questão não demanda maiores elucubrações, primeiramente, porque, tanto na ação quanto no recurso, a agravante confessa
a quitação integral do preço, e, depois, porque, tendo os compradores cumprido integralmente as obrigações contratuais assumidas, nenhum obstáculo há, ainda que não existe previsão contratual expressa a esse respeito, a que a propriedade do veículo seja transferida diretamente a terceiro indicado pelos compradores, mas há entrave jurídico e moral a que o bem continua sob a titularidade da vendedora que já recebeu a integralidade do preço.

Assim, nenhuma censura cabe à decisão recorrida, já que os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela se mostram perfeitamente atendidos, sendo, pois, irrecusável a presença de
“
elementos que (
evidenciam
) a probabilidade do direito
”, com destaque, sobretudo, para o pagamento integral do preço, o que confere aos agravados, enquanto adquirentes legítimos do bem (CC, art. 1.228), o poder de dispor livremente do bem, e de exigir do vendedor primevo que transfira a propriedade do veículo para quem bem indicarem, sem que isso configure violação aos termos do contrato de compra e venda celebrado entre os litigantes, até mesmo porque, por certo, a providência pleiteada pelos agravados traz economia, praticidade
,
comodidade, utilidade etc,
para ambas as partes,
e a providência requestada não acarretará qualquer prejuízo à agravante.

Ademais, não há “
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300), tampouco “
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação
” (CPC, art. 995, p.ú.), considerando, uma vez mais, que os agravados já liquidaram integralmente o preço do veículo e, assim, na condição de compradores remidos, tem o direito à efetivação da transferência da propriedade do veículo para si ou para quem bem quiserem outorgar, merecendo mais uma vez o friso de que
a própria agravante reconhece a quitação integral do preço.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021